Tribunal: TJES
Processo: 0003904-46.2017.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003904-46.2017.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCELO KILL XAVIER
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0003904-46.2017.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCELO KILL XAVIER

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES 12709-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCELO KILL XAVIER
em face da r. Sentença de fls. 132/136, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de Linhares, em que se pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos IV do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90, e artigo 12 da Lei n° 10.826/03.

Nas razões recursais acostadas às fls. 145/148, a defesa pleiteia o provimento do recurso interposto, a fim de que seja reconhecida a causa de exclusão de ilicitude disposta no art. 25 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões recursais de fls. 150/154, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se incólumes os termos da r. Sentença objurgada.

Em atenção ao efeito regressivo, foi proferida decisão de manutenção da pronúncia pelo Juízo
a quo
às fls. 154/155.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer (id.3075217), opina pelo seu desprovimento, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se
em pauta.

Vitória, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de recurso
de Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa de
MARCELO KILL XAVIER
, por meio do qual requer a absolvição sumária do acusado, eis que teria agido em legítima defesa.

Narra a denúncia, acostada às fls. 02/04, que, no dia 17 de fevereiro de 2017, por volta das na 23h50min, na Rua Roberto Marinho, n° 701, bairro Palmital, Linhares-ES, o denunciado, mediante disparo de arma de fogo, ceifou a vida da vítima Magnei Cupertino da Silva, cujas lesões foram causa eficiente de sua morte.

Segundo consta na denúncia, o denunciado Marcelo Kill Xavier é casado há mais de vinte anos com Rosinete Mantonavi Xavier, tendo essa tido um relacionamento extraconjugal com a vítima Magnei Cupertino da Silva, cujo relacionamento teria sido rompido.

Emerge dos autos que, no dia dos fatos, a vítima adentrou no quintal da residência de Rosinete Mantonavi Xavier, quando seu filho o viu tentando forçar a janela do quarto de sua mãe, momento em que imediatamente acordou e avisou o denunciado, tendo este se apossado de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre.32 e efetuado dois disparos contra a vítima.

Infere-se que a vítima correu e abrigou-se atrás de um veículo na garagem da residência, vindo o denunciado a disparar mais vezes.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz de Direito pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos IV do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90, e artigo 12 da Lei n° 10.826/03.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a que a decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º do CPP, tanto em relação ao crime doloso contra a vida, quanto ao crime conexo, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Eg. TJES:

“
(...) O julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida, assim como a aplicação ou não do princípio da consunção, são de competência exclusiva do Tribunal do Júri. Jurisprudência STJ. Afinal, todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em homenagem à sua competência constitucional, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate. (...)” (TJES, Recurso em Sentido Estrito, 047190000779, Relatora Desª. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe: 7.4.2022 – destaquei).

Cumpre salientar, ainda, que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(STJ, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022 - destaquei).

Diante dessas orientações, verifica-se que o douto Magistrado
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o denunciado a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
resta inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação
e julgamento
d
o
crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade

delitiva
resta comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 07/08, pelo Auto de Apreensão à fl. 29, bem como pelo Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo de fls. 38/40.

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que, em juízo, o recorrente Marcelo Kill Xavier informou ter ceifado a vida da vítima em virtude dela ter pulado o muro de sua residência, senão vejamos:

“[...] QUE, por volta de 23h30 o filho de sua esposa lhe chamou dizendo que alguém havia pulado no quintal; QUE, foi até a janela para verificar a informação e viu um vulto; QUE, o vulto foi até a janela do quarto e fez um movimento como se quisesse ver algo; QUE, estava bem escuro; QUE, foi até seu quarto, pegou a arma de fogo e voltou a janela; QUE, neste momento, o vulto estava indo em direção a porta da casa e fez um movimento na maçaneta; QUE, neste momento efetuou dois disparos de arma de fogo; (...) QUE, utilizou um revólver calibre.32 com capacidade para seis munições; QUE, efetuou dois disparos no primeiro momento, quando estava na janela e mais quatro disparos no instante em que a vítima veio em sua direção; QUE, não sabe quantos disparos acertaram o corpo da vítima; [...]”

Em que pese a versão apresentada pelo recorrente, de que teria agido em legítima defesa, há nos autos elementos que validam, ao menos em tese, a narrativa formulada pelo Ministério Público Estadual.

Ao compulsar os autos, verifico que, em juízo, a informante Catarina de Fátima Cupertino da Silva, que é mãe da vítima, informou que Rosinete e Magnei tinham um relacionamento amoroso, sendo que
“
Rosinete pedia para a vítima não ir até sua residência; QUE, a declarante dizia para Magnei não ir até a residência de Rosinete, pois o ex-marido e o filho dela moravam no local
” (mídia à fl. 103).

A informante e esposa do denunciado, Rosinete Mantovani Xavier, por sua vez, também confirmou o relacionamento extraconjugal, salientando que, no dia dos fatos, Magnei pulou o muro e invadiu sua residência

(mídia à fl. 103)
.

Em sede judicial, o policial militar Kenyson da Silva informou que, ao chegar ao local,
“
a vítima estava em frente a residência de sua namorada”

(mídia à fl.111).

De início, rememoro que o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda inquestionável comprovação de ausência de
animus necandi
, bem como a utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente.

Contudo, considerando os depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como o Laudo de Exame Cadavérico, não restou demonstrado, de forma indene de dúvidas, que o recorrente agiu em legítima defesa, sobretudo em razão da incerteza quanto a moderação do meio utilizado ou de ter o réu agido para repelir injusta agressão.

Desse modo, não é possível o acolhimento imediato da excludente de legítima defesa, de forma que a tese defensiva deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença. Este, aliás, é o entendimento seguido por este eg. Tribunal de Justiça,
vejamos
:

“[...]
2. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
.3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do iudicium accusationis se manifestamente improcedentes”. (RESE nº 0000202-31.2013.8.08.0031, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, Julgado em 22/07/2020, DJe: 01/10/2020)

Sendo a
ssim
,
prova
da a materialidade, presentes os indícios de autoria,
a decisão que se impõe é a de pronúncia,
nos termos formulados na denúncia
.
Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões deste Recurso em Sentido Estrito, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da r. Decisão recorrida.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEVIDAMENTE COMPROVADOS. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia. Precedentes.

2. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda inquestionável comprovação de ausência de
animus necandi
, bem como a utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente,
o que não restou demonstrado no caso em tela.

3. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória,
28 de setembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.